Tribunal: TJMT
Processo: 0020687-54.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020687-54.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J B MARTINS - ME - CNPJ: 24.709.081/0001-61 (APELADO), JOSE BENEDITO MARTINS - CPF: 189.969.731-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), J B MARTINS - ME - CNPJ: 24.709.081/0001-61 (APELANTE), JOSE BENEDITO MARTINS - CPF: 189.969.731-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal.

2.

A Emenda Constitucional no 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos
por
J.B. Martins - ME e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n.0020687-54.2017.8.11.0055 (código: 255038)
e anulou a CDA no 20091597, sob execução, extinguindo o processo, por consequência, com resolução de mérito
, nos termos do art.487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alega que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, uma vez que os arts. 93, II e 96 da CF não vedam o recebimento desta ou de quaisquer verbas, havendo vedação neste sentido apenas no art. 95, parágrafo único, da CF relativamente apenas aos juízes e não ao Judiciário como instituição autônoma e independente.

Verbera que vedar a Defensoria Pública de receber os honorários de sucumbência é ir de encontro à essência da Emenda Constitucional n° 80/2014, pois, ao invés de fortalecer a instituição (intenção do Poder Constituinte), na verdade estaria trazendo um retrocesso à Defensoria Pública, privando-a do recebimento dos honorários de sucumbência.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico de que a Defensoria Pública poderá receber verbas sucumbenciais, desde que não atue em face de pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que o Verbete Sumular n.o 421 do STJ encontra-se superado.

Pautado nesses argumentos, pugna, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/04-id.n.

33280961, págs.01/04-id.n.

33280962, págs.01/03-id.n.

33280963).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais, alega que a presunção de legitimidade que goza a CDA somente pode ser ilidida por meio de prova robusta, cabal e inequívoca, o que não se verifica no caso em apreço.

Aduz que a citação por edital é válida, uma vez que foram esgotados todos os meios de chamamento dos réus antes de sua implementação, conforme o art. 8o da LEF.

Verbera que o art. 17 da Lei 9.226/2009, que introduziu o inciso V e as alíneas “a” e “b” no art. 30 da Lei 7.098/98, em nenhum momento invadiu matéria reservada à Lei Complementar, haja vista que referido dispositivo apenas regulamentou o disposto no art. 26 da Lei Complementar n. 87/96.

Sustenta, outrossim, que não cabe honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença impugnada (págs.01/03-id.n.

33280965, págs.01/03-id.n.

33280966, págs.01/02-id.n.

33280967, págs.01/03-id.n.

33280968).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo estatal (págs.01/05- id.n.33280970).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por J.B. Martins - ME e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n.0020687-54.2017.8.11.0055 (código: 255038) e anulou a CDA no.20091597, sob execução, extinguindo o processo, por consequência, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

A despeito da ordem de interposição de ambos os recursos pelos apelantes, passo à análise, primeiramente, por questão de didática, do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Dito isso, defende o apelante, a validade da citação editalícia e a presunção de validade da CDA, bem como que a cobrança do ICMS na forma do art. 87-J a 87-J-5 do RICMS reveste-se de legalidade, pois o regime de estimativa não visa a onerar o contribuinte, mas apenas simplificar e prevenir o desequilíbrio da concorrência pela exigência do ICMS em cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária, respaldado no que dispõe o art. 150, §7o, da CF, não invadindo, portanto, matéria reservada à Lei Complementar, visto que o referido dispositivo apenas regulamentou o disposto no art. 26 da Lei Complementar n. 87/96.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhida.

Primeiro, quanto à validade da citação realizada por edital e da higidez da certidão de dívida ativa, falece interesse ao ente recursal, eis que a sentença foi proferida neste mesmo sentido.

Segundo, porque, a pretexto de alterar o regime de apuração do ICMS, o ente estatal, na verdade, criou novas espécies tributárias, alterando aspectos, até então imutáveis, do ICMS, com burla à imprescindível necessidade de lei complementar regulamentadora para tal mister, extrapolando, pois, a LC no 87/96, bem como os limites constitucionais e do Código Tributário Nacional.

Com efeito, uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à Lei Complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto no 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepujam o que está delimitado no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar no 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto no 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...] 1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

2.

Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Assim, as alegações do Estado de Mato Grosso não merecem prosperar, razão pelo qual o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Quanto ao recurso interposto por J. B. Martins – ME, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a meu ver, também não merece prosperar.

A despeito da veemente fundamentação da apelante, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante, sendo este o caso dos autos.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte,
segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV – (...)

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete 421, ainda em pleno vigor, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

In casu
, verifica-se que a apelante foi representado pela Defensoria Pública nos embargos opostos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, órgão ao qual está vinculada a referida instituição.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020